Tribunal: TJSP
Processo: 1502666-72.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Roubo duplamente majorado tentado. Sentença absolutória. Apelo do Ministério Público postulando a condenação dos apelados. Réus que, em comparsaria com outros dois indivíduos, visualizam a vítima na área de carga e descarga de um supermercado e a abordam mediante o uso de arma de fogo. Vítima frisando que conseguiu ver o rosto dos acusados com clareza e que os reconhece nas duas fases da

Ementa:
Roubo duplamente majorado tentado. Sentença absolutória. Apelo do Ministério Público postulando a condenação dos apelados. Réus que, em comparsaria com outros dois indivíduos, visualizam a vítima na área de carga e descarga de um supermercado e a abordam mediante o uso de arma de fogo. Vítima frisando que conseguiu ver o rosto dos acusados com clareza e que os reconhece nas duas fases da persecução penal. Depoimentos das testemunhas coerentes e uníssonos. Demonstrado envolvimento anterior dos acusados em crimes patrimoniais. Pena-base exasperada em razão dos maus antecedentes. Pena intermediária aumentada pela reincidência específica de ambos. Pena final com incidência das causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma e fogo e da causa de diminuição da tentativa. Regime fechado absolutamente necessário. Apelo provido.